Tribunal: CARF
Processo: 10855.004132/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004132/2002-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.206 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2002
PAF. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICABILIDADE
DE SUMULA.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte, quando o
RICARF (Portaria MF no 343, de 2015) expressamente vedar a sua
interposição quando o julgado hostilizado aplicar o conteúdo de Súmula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-001.475, de 09/08/2011 (fls. 1/9), proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que não conheceu
em parte do Recurso Voluntário, face à opção pela via judicial e, negado provimento no restante.
Do Auto de Infração
O processo trata do Auto de Infração de fls. 134/144, relativo à Contribuição para
o PIS, períodos de apuração (PA) fevereiro de 1999 a junho de 2002, lançado com juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004132/2002-83
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

mas sem multa de ofício. A empresa teria adotado critério equivocado na apuração da base de
cálculo, ao excluir valores de despesas financeiras e outras despesas operacionais. O crédito
tributário foi lançado para prevenir a decadência, com a exigibilidade suspensa.
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fl. 133, foi impetrado o Mandado de
Segurança de no 1999.61.10.001002-4, no qual houve a concessão de liminar, confirmada por
sentença, garantindo ao contribuinte o direito de recolher o PIS sem a ampliação da base de
cálculo promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Impugnação (fls.
431/468), alegando em sua defesa que: requer a anulação do Auto de Infração uma vez que
houve erro nos cálculos nas planilhas; reclamou do critério utilizado pela Fiscalização quando da
inclusão de variações cambiais e de contratos de Hedge/Swap firmados pela empresa, tecendo
comentários sobre a forma de contabilização da empresa dessas variações cambiais; alegou
inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa Selic bem como como juros de mora.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 4.329, de 24 de outubro de 2003, (fls. 559/567), considerou
procedente o lançamento, da seguinte forma: a) rejeitar a preliminar de nulidade; b) não
conhecer da impugnação na parte objeto de ação judicial; c) considerar procedente o lançamento.
Fundamentos assentados: a indicação de juros de mora em lançamento para prevenir a
decadência do crédito tributário é legítima; a Contribuição para o PIS incide sobre a totalidade
das receitas, aí incluídas as receitas financeiras, e não sobre o que as receitas excederem as
despesas; a apropriação das variações cambiais ativas pode ser feita pelo regime de competência
ou caixa, cabendo ao contribuinte comprovar o regime adotado; a existência de ação judicial, em
nome da interessada, importa em renúncia às instâncias administrativas quanto à matéria objeto
da ação; é legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 587/645, alegando basicamente que:
a) insistindo na improcedência do Auto de Infração, repisando alegações da
Impugnação - inclusive a preliminar de nulidade do lançamento, em virtude de irregularidade no
MPF - e acrescentando novos argumentos;
b) tece considerações novas sobre o conceito de receita, afirmando inexistir no
ordenamento jurídico brasileiro norma que, expressa e textualmente, a defina; conceitua
juridicamente receita como sendo "a entrada, o ingresso de bens e ou direitos (acréscimo
patrimonial bruto) auferido pela pessoa jurídica, de cunho econômico, inclusive aqueles que
não sejam decorrente da atividade preponderante da empresa (...) como, por exemplo, os
resultados de aplicações financeiras, ou os ganhos extraordinários";
c) referindo-se ao caráter precário e temporal das variações cambiais, afirma que,
para fins da base de cálculo da Contribuição, só podem ser consideradas as entradas a titulo
definitivo;
d) no que concerne aos contratos de hedge/swap, reafirma só haver incidência da
Contribuição por ocasião de cada liquidação;
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

e) repete os argumentos contra a aplicabilidade de juros de mora, em virtude da
matéria encontrar-se sub judice, e contra a Lei n° 9.718, de 1998.
f) por último insurge-se novamente contra a taxa Selic e juros de mora.
As fls. 719/720, apresentou a cópia de Certidão de Objeto e Pé do Mandado de
Segurança n° 1999.61.10.001002-4, expedida pelo TRF da 3' Regido em 04/02/2004.
Primeira Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 203-10.262, de 06/07/2005 (fls. 745/771), prolatado pelo Segundo Conselho de
Contribuintes/MF, na qual o Colegiado deu provimento ao Recurso apresentado. Nessa decisão,
a Turma acolheu a preliminar e decidiu que É nulo, por vicio formal, o procedimento de
fiscalização que não esteja devidamente acobertado por Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada e inconformada com a decisão acima, insurgiu-se a Fazenda Nacional
contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial, tendo este sido provido
pela Câmera Superior de Recursos Fiscais, em decisão consubstanciada no acórdão CSRF/02-
02.939, conforme observado pela ementa abaixo:
"MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS.
O Mandado de Procedimento Fiscal — MPF é um Instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A inobservância às normas
que o regulamentam não pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes
do a rt. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
Desta feita, os autos retornaram a Turma Ordinária a quo, com o fim de que
fossem apreciadas as demais matérias constantes no Recurso Voluntário.
Decisão recorrida
Após a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes anular o Auto de
Infração em virtude de vício formal no lançamento (Acórdão no 203-10.262, de 06/07/2005 - fls.
745/771), a CSRF deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
determinando o retorno dos autos para reanálise do Recurso Voluntário de fls. 587/645.
Cabe ressaltar que após o julgamento da CSRF a Recorrente informou que o
Mandado de Segurança no 1999.61.10.001002-4, já chegou ao fim, anexando cópias da referida
Ação mandamental (fls. 1,165/1.304). Ao Recurso Extraordinário interposto pela contribuinte,
que tramitou sob o no 469.130, o STF deu provimento levando em conta a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (ver cópia da decisão do Min. Cezar Peluso à fl. 1.303,
prolatada com fundamento no art. 557, § 1oA, do CPC).
Chamada a se pronunciar sobre essa nova documentação acostada pela
Recorrente, a Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 1.308/1.311), primeiramente, observa que o
lançamento contempla, na base de cálculo do PIS, receitas financeiras e outras receitas
operacionais. Em seguida observa que a decisão proferida pelo STF não impõe a exclusão de
todas as receitas financeiras constantes do presente lançamento. Chamando atenção para a
jurisprudência do Colendo Tribunal adotada pelo Min. Cezar Peluso ao decidir o Extraordinário
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

da Recorrente, afirma: “... para a Corte Suprema, não há vedação constitucional absoluta para
que uma determinada receita, ainda que financeira, seja enquadrada como faturamento, o
que depende do objeto social da empresa e da identificação daquele como receita
operacional.”
Colocado em pauta, em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3401-001.475, de 09/08/2011 (fls. 1/9 e 1.327/1.335), prolatado
pelo 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, na qual o
Colegiado decidiu da seguinte forma: “Recurso Voluntário não conhecido em parte, face à
opção pela via judicial, e negado provimento no restante”.
Em seus fundamentos asseverou que: (a) nos termos da Súmula CARF no 1,
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial; (b) nos termos da Súmula
CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária; (c) é cabível o lançamento de juros de mora na constituição de crédito tributário
destinado a prevenir a decadência, quando a exigibilidade houver sido suspensa por força de
medida judicial, sem o depósito do montante integral; (d) nos termos da Súmula CARF no 4, a
partir de 01/04/1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
RFB são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC para títulos federais.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no Acórdão n° 3401-001.475, de 09/08/2011, o
Contribuinte opôs Embargos de Declaração de fls. 364/366. No recurso, alega a embargante que
teria havido contradições no voto, especificamente em dois pontos: (i) Trânsito em Julgado
favorável à Embargante nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.10.001002-4 e (ii)
Inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 .
O recurso foi examinado e restou concluído que descaberia rediscutir a matéria,
em sede de Embargos declaratórios, a pretexto de que os fundamentos do julgado contêm
omissão, contradição ou obscuridade. Dúvidas e contradições são postas pela embargante, sem
que estejam contidas no acórdão. Este, como dito, resolveu todos os temas do recurso,
descabendo apontar em seus fundamentos, em si completos e consistentes, motivos para reabrir o
julgamento.
Com essas considerações e com base no Despacho de Admissibilidade de
Embargos de fls. 1.581/1.584, o Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
REJEITOU os Embargos de Declaração opostos pela interessada.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-001.475, de 09/08/2011 e do Despacho que
negou seguimento aos Embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 1.595/1.616), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo 4 matérias para serem confrontadas: (i) “da
necessidade de aplicação da decisão judicial transitada em julgado favorável à Recorrente”; (ii)
“da extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, inciso X, do CTN”; (iii) "da
necessidade (dever) da aplicação dos princípios da razoabilidade e da economia processual pelos
julgadores administrativos" e (iv) "da impossibilidade de exigência de juros de mora".
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito o provimento do presente Recurso Especial, para que
seja reformada a decisão recorrida, de modo que seja aplicada a decisão transitada em julgado
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1999.61.10.001002-4, com o consequente
cancelamento integral do auto de infração originário do presente processo administrativo.
Na hipótese de se entender pela impossibilidade de aplicação do quanto decidido
no MS, requer-se ao menos, cancelada a exigência de juros de mora sobre o crédito tributário e
mesmo que o presente Recurso Especial não seja conhecido/provido, requer-se o
encaminhamento dos autos para a DRF competente, a fim de que seja aplicada a aludida decisão
judicial transitada em julgado, nos termos do que foi determinado pelo acórdão ora recorrido.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os
seguintes Acórdãos: para o item (i), acórdão no 3402-00.255, para o item (ii), acórdão no 3201-
001.547 e no 9303-002.175; para o item (iii), acórdão no 9101-001.497 e, para o item (iv), o
acórdão no 201-71.092.
Em relação aos itens/matérias (i), (ii) e (iii), não restou comprovado as
divergências suscitadas.
Já em relação a matéria (iv) - "da impossibilidade de exigência de juros de mora",
com a apresentação do acórdão no 201-71.092, no cotejo das decisões restou constatada a
ocorrência de divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido afirma que no caso das ações
judiciais cabe o pagamento dos juros de mora. O acórdão paradigma, por sua vez, estabelece que
em matéria que se encontra com sua exigibilidade suspensa por recurso judicial, não cabe a
aplicação de juros de mora.
Assim, em relação à essa matéria, "Da impossibilidade de exigência de juros de
mora", cabe reanálise pela CSRF.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.739/1.744, Deu seguimento Parcial
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, exclusivamente em relação à matéria "Da
impossibilidade de exigência de juros de mora".
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-001.475, de 09/08/2011, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade parcial, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.751/1.758, em resumo, requerendo que
seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte e caso não seja este
o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado seu provimento.
Ressalta, preliminarmente, que o art. 67 do RICARF determina que não cabe
Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que aplique Súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF e no mérito,
como não existe depósito no montante integral nos autos, não cabe falar em exclusão dos juros
de mora, como quer a recorrente.
Da petição feita pelo Contribuinte
Se faz necessário informar que pode ser verificado no processo que, em
04/09/2018, o Contribuinte protocola uma Petição dirigida à DRF em Sorocaba/SP, requerendo o
que segue (fls. 1.888/1.890):
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

“(...) Diante do exposto, requer-se a esta E. Delegacia da Receita Federal o
reconhecimento da extinção do crédito tributário controlado nos
presentes autos, em face do trânsito em julgado favorável à
Requerente nos autos do Mandado de Segurança n°
1999.61.10.001002-4, conforme determina o artigo 156, inciso X, do CTN, o
que implica na necessidade de cancelamento do auto de infração objeto destes
autos, com a consequente extinção e arquivamento definitivo do presente
processo administrativo”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Pois bem. A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria
"Da impossibilidade de exigência de juros de mora".
Não deve ser conhecido o recurso justamente por conta do disposto no §3o do art.
67 do RICARF (Portaria MF no 343, de 2015), que determina que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que aplique Súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) ou do CARF. Veja-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (...).
Neste caso, pode ser verificado que no Acórdão recorrido no 3401-001.475, de
09/08/2011, expressamente empregou ao caso, o conteúdo da Súmula CARF no 4. Veja-se a
ementa na parte que interessa ao presente julgado:
“(...).
LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE MEDIDA
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA.
É cabível o lançamento de juros de mora na constituição de crédito tributário destinado
a prevenir a decadência, quando a exigibilidade houver sido suspensa por força de
medida judicial, sem o depósito do montante integral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2002
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004132/2002-83

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4, DE 2009.
Nos termos da Súmula CARF no 4, de 2009, a partir de 1o de abril de 1995 os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. (Grifei)
Abaixo reproduzo trecho do Voto condutor:
“JUROS SELIC: LEGALIDADE
Por último a questão dos juros de mora aplicados com base taxa Selic, que não contém
qualquer ilegalidade e não conflitam com qualquer dispositivo do CTN. O tema, de tão
pacífico, já contava com súmulas editadas pelos três Conselhos de Contribuintes,
conforme o Anexo II da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009. A Súmula CARF no 4,
de 2009, por sua vez, estabelece: (...)”.
Cabe ainda ser oportuno destacar que o caso discutidos nestes autos também se
enquadra no conteúdo da Súmula CARF no 5, uma vez que é cabível o lançamento de juros de
mora na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, quando a
exigibilidade houver sido suspensa por força de medida judicial, sem o depósito do montante
integral. Como não existe depósito no montante integral nos autos, não cabe falar em
exclusão dos juros de mora, como quer o Contribuinte.
Súmula CARF no 5:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral”. (Grifei)
Portanto, não deve ser conhecido o recurso do contribuinte, pois o RICARF
expressamente veda a sua interposição quando o julgado hostilizado aplica-se o conteúdo de
Súmula.
Diante do exposto, com fulcro no §3o do art. 67, do Regimento do CARF, que
expressamente veda a sua interposição quando o julgado hostilizado aplica o conteúdo de Súmula, é de
se negar conhecimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital